Tribunal: TJDFT
Processo: 0734787-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. SANAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Não pode ser conhecida arguição de nulidade de citação deduzida em agravo de instrumento que versa sobre penhora de percentual da remuneração do executado.
II. Recurso provido sem efeitos infringentes.